Tribunal: TJSP
Processo: 1502890-51.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Resistência e Desacato - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas policiais – Suficiência à aferição da realização do tipo penal, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de

Ementa:
Resistência e Desacato - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas policiais – Suficiência à aferição da realização do tipo penal, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral, tendo especial importância, tanto para confirmar os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a abordagem, da qual resultou prisão do agente por crimes de resistência e de desacato, ao preferir expressão que visava a humilhar funcionário público no exercício de suas funções.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Reincidência múltipla ou específica – Compensação total – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos. Aludida compensação ampla é, contudo, evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado.

Pena – Resistência e Desacato – Condenação de reincidente à pena de detenção – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação à pena de detenção pela prática de crime por agente reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o teor do art. 33, caput, do CP.